Tribunal: TCU
Processo: 008.890/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 980921 (Objeto: Supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de São Luis, no Estado do Maranhão, na utilização de recurso federal na contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de transporte escolar para atender às necessidades dos alunos da rede municipal de educação de São Luís MA)

Inteiro teor:
Acórdão 3793/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Hildelis Silva Duarte Junior, a respeito de possíveis irregularidades na contratação emergencial, por dispensa de licitação, da empresa Transporte Premium Ltda., pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA, para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal. Considerando que não cabe ao TCU analisar o mérito da representação, tendo em vista a ausência de recursos federais nos pagamentos decorrentes da contratação objeto destes autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir discriminado, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto, encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), para que adote as providências que entender cabíveis em relação aos fatos tratados na representação, e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.890/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.641/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação Legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.